Tribunal: TJMT
Processo: 0017395-66.2014.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017395-66.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 249.968.661-87 (APELANTE), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA E TOTAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, considerando sua incapacidade total e temporária
para atividades laborativas habituais.

III. Razões de decidir

3. Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade temporária e total, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

4. No caso concreto, constatou-se que o autor, atualmente com 64 anos, não obteve reinserção laboral desde o início do processo de reabilitação em 2014, o que, aliado à natureza da enfermidade e às exigências físicas de suas atividades habituais, justifica o benefício por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade temporária
para o trabalho."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000624-96.2018 .8.11.0041, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2020; AgInt no AREsp 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 22/11/2021, DJe 24/11/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação previdenciária n. 0017395-66.2014.8.11.0055, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensão em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a sentença desconsiderou aspectos relevantes para a aferição de sua aptidão à reabilitação, tais como a irreversibilidade do quadro clínico, sua idade avançada, a natureza extenuante das atividades laborais que desempenha — marcadas por esforço físico repetitivo — e as limitações concretas enfrentadas para o reingresso no mercado de trabalho.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, do auxílio-doença (Id. 277483861 – Fls. 131/134).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

290482877).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
ou, subsidiariamente, do
Auxílio-Doença.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelada possui
incapacidade temporária e total para o exercício das atividades laborativas habituais.
Vejamos:

“(...)

1} O AUTOR E PORTADOR DE ALGUM TIPO DE ENFERMIDADE/PATOLOGIA? EM CASO POSITIVO, DESDE QUANDO (AINDA QUE POR APROXIMAÇAO)?

R
SIM, HERNIOPATIA DISCAL CERVICAL DE C5 A D1, ESPONDILOARTROSE LOMBAR E HERNIOPATIA CID M500- G832- E66

[...]

3) QUAIS AS LESOES E/OU CONSEQUtNCIAS DECORRENTES DA SUPOSTA "DOENÇAS" SOFRIDA PELO AUTOR?

R
DORES CERVICAIS, LOMBARES, IRRADIAÇÃO AO MSE E MIE CLAUDICAÇÃO DA MARCHA

4) EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE/PATOLOGIA COM O TRABALHO REALIZADO PELA AUTOR? TRATA-SE DE DOENÇA PROFISSIONAL OU ACIDENTE DE TRABALHO, OU ACIDENTE DE TRABALHO TI PICO OU DE TRAJETO? EM CASO POSITIVO, QUAIS OS ELEMENTOS TECNICOS OBJETIVOS QUE PODEM EVIDENCIAR TAL NEXO?

R
SIM

[...]

8) A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO AUTOR REQUER A REALIZAÇÃO DE ESFORÇOS FISICOS, E EM CASO AFIRMATIVO, SE DE FORMA LEVE, MODERADA OU INTENSA?

R
ESFORÇO MODERADO

[...]

10) A PARTE AUTORA JA EXERCEU OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS? CASO POSITIVO, QUAL (QUAIS)?

R
SERVIÇOS GERAIS

[...]

12) NO CASO DE RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUISITO ANTERIOR, INDICANDO EXISTÊNCIA DE EXAME(s) COMPLEMENTARES (es), QUAL(IS)FOI(FORAM) O (s) DO (s) MESMO(s)?

R A
RMN DE COLUNA CERVICAL DE 2016 EVIDENCIOU DISCRETO DESVIO DO EIXO CORONAL, ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS COM DESIDRATAÇÃO DISCAL DIFUSA, PROTRUSÃO DISCAL DE CS A D1 A RMN DE COLUNA LOMBAR DE 2018 EVIDENCIOU HIPOHIDRATAÇÃO DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS CERVICAIS, OSTEOFITOS POSTERIORES QUE DETERMINAM COMPRESSÃO DO SACO DURAL

13) A PATOLOGIA DECLINADA ENCONTRA-SE EM FASE EVOLUTIVA (DESCONMPENSADA) OU ESTABILIZADA (RESIDUAL)?

R
FASE EVOLUTIVA

15) O (a) AUTOR SE APRESENTA INCAPACITADO (a) PARA O TRABALH07 SE o (a}FOR PORTADOR DE MAIS DE UMA DOENÇA, APONTAR (QUAIS} DELAS (s) ACARRETAM A INCAPACIDADE LABORAL

R
HERNIOPATIA DISCAL CERVICAL

16) CASO HAJA INCAPACIDADE, QUAL A DATA DO SEU INICIO (AINDA QUE POR APROXIMAÇÃO)?

R Df:.
SDE 2000

[...]

18) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR (ª) PERITO (ª) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER E PERMANENTE OU TEMPORARIA?

R
A INCAPACIDADE LABORATIVA OBSERVADA E TEMPORÁRIA.

19) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR (ª) PERITO (ª) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER E PARCIAL OU TOTAL?

R
TOTAL

[...]

24) A PARTE AUTORA JA PASSOU ALGUMA VEZ
POR PROCESSO DE REABILITAÇAO JUNTO AO INSS?

R
SIM, DESDE 2014 .

(...)”
[sem destaque no original]

Pois bem. A despeito do reconhecimento da incapacidade
temporária e total, importante ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

Pois bem.

No caso dos autos, embora a perícia médica tenha concluído pela natureza
temporária da incapacidade laborativa apresentada, é imperioso considerar as peculiaridades do caso concreto. O autor, atualmente com 64 anos, sempre exerceu atividades laborais que demandam esforço físico moderado, conforme reconhecido tecnicamente.

As enfermidades de que é portador – herniopatia discal cervical (CID M50.0) e espondiloartrose lombar (CID G83.2) – estão em fase evolutiva, conforme expressamente apontado no laudo pericial. Tais patologias provocam dores cervicais e lombares com irradiação para membros superiores e inferiores, além de claudicação da marcha, circunstâncias que agravam significativamente a funcionalidade do autor no desempenho de qualquer atividade laboral.

Importa ressaltar que a incapacidade total, ainda que
temporária, foi fixada com início em 2000, denotando um histórico prolongado de restrição funcional. Ademais, o autor já passou por processo de reabilitação junto ao INSS desde 2014, sem,
contudo, lograr reinserção eficaz no mercado de trabalho, evidenciando limitações concretas e duradouras à sua readaptação profissional.

Diante desse cenário, a simples qualificação da incapacidade como "temporária" não se mostra suficiente para desconsiderar a realidade concreta dos autos, marcada por fatores relevantes como a idade avançada do autor
,
o

histórico profissional pautado em atividades que exigem esforço físico
,
o

agravamento contínuo do quadro clínico

e a

ineficácia do processo de reabilitação

laboral
.
Esses elementos, tomados em seu conjunto, revelam uma condição de acentuada vulnerabilidade socioeconômica, apta a justificar a concessão de medida previdenciária mais adequada, consistente na aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
[sem destaque no original]

A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

1 -
Embora o laudo pericial tenha atestado que a incapacidade é total e temporária, em face das limitações impostas pelo seu estado de saúde, bem como pelas demais peculiaridades do caso, é de ser deferida a aposentadoria por invalidez, ainda que a parte segurada não seja incapaz para todas as atividades, uma vez que não possui condições de ser inserida no mercado de trabalho, como in casu, em que o Apelado possui baixa escolaridade, sem qualificação profissional e idade avançada 64 anos
. 2-[...]“Da leitura dos artigos acima resta clara a necessidade de concessão da aposentadoria por invalidez aos segurados que forem diagnosticados com cegueira, haja vista se tratar de doença grave, não importando se trata de visão monocular ou binocular”. (Ministro João Otávio de Noronha, Agravo no Recurso Especial Nº 1.667.121/PR (2020/0040327-2) . 3.Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000624-96.2018 .8.11.0041, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2020
)
[sem destaque no original]

Em relação à qualidade de segurado, o extrato do Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS) comprova o recolhimento das contribuições previdenciárias até dezembro de 2013, documento que goza de presunção de veracidade e demonstra o cumprimento das exigências contributivas pelo autor. Ressalte-se que o INSS não contestou tal condição durante o processo administrativo,
o que reforça a presunção de que o autor atendeu aos requisitos necessários para a concessão do benefício.

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que tange ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme no sentido de que será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe 22/04/2019
).

[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/11/2021
).[sem destaque no original]

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença, em favor da parte autora, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo (15.05.2014).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenci
ária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,
convertendo o beneficio de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (15.05.2014), observado a prescrição quinquenal. Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025